Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-50.2020.8.11.0080
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1000175-50.2020.8.11.0080.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência.
Recorrente: FATIMA APARECIDA DA SILVA.
Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 28/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DE DELEGACIA DE POLÍCIA - COBRANÇA DE VERBAS RETROATIVAS E FUTURAS - INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA NO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA DAS PREVISTAS PARA O CARGO EFETIVO - CARÊNCIA DO DIREITO - PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A servidora não logrou comprovar que exerceu e nem que exerce a função de escrivã-chefe, o que implica concluir que não demonstrou o desvio de função que, nos moldes da Súmula 378/STJ, poderia dar ensejo ao pagamento de diferenças salariais.
2- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-50.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 651.604.601-87 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DE DELEGACIA DE POLÍCIA - COBRANÇA DE VERBAS RETROATIVAS E FUTURAS - INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA NO ÓRGÃO DE LOTAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DIVERSA DAS PREVISTAS PARA O CARGO EFETIVO - CARÊNCIA DO DIREITO - PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A servidora não logrou comprovar que exerceu e nem que exerce a função de escrivã-chefe, o que implica concluir que não demonstrou o desvio de função que, nos moldes da Súmula 378/STJ, poderia dar ensejo ao pagamento de

diferenças salariais.

2-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021